Tribunal: TJMT
Processo: 1028351-48.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE BARROS - CPF: 987.883.101-91 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES POSTERIORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para declarar inexistentes os débitos contestados e condenar a Recorrente ao pagamento de danos morais,
fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrida, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$ 298,92

(duzentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), inserida no dia 01/04/2019,

ao passo que a Reclamada, ora Recorrente, mesmo possuindo o ônus de comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil,
não
anexou qualquer documento aos autos, a exemplo de faturas pagas, contrato, gravação telefônica, que pudessem afastar a condenação, respaldando sua defesa por meio da juntada de telas sistêmicas no corpo da peça, que apesar de indicarem o mesmo endereço declarado pela parte autora na inicial, não possuem nitidamente o relatório do pagamento de faturas, tampouco o histórico de consumo alegado em sede de contestação. Impossibilitando este juízo de ter certeza acerca da relação jurídica entre as partes.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.

Nesse sentido, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito negativado, deve ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois o dano se dá na modalidade
in re ipsa
em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Com efeito, ao consultar os órgãos de proteção ao crédito, verifico que a parte autora possui duas negativações posteriores
, senão vejamos:

6.

Por esta razão, observando que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, entendo que ele
deve ser reduzido
, atendendo os valores usualmente utilizados por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Dano moral minorado para o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais).

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:

Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).

De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Todavia, vale destacar que a parte autora Recorrida possui duas negativações posteriores em seu nome, senão vejamos:

Assim, observando que o
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, entendo que é o caso de reanalisar o valor arbitrado em primeiro grau.

Logo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 5.000,00 – cinco mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
TELEFONICA BRASIL S.A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021